Tribunal: TJBA
Processo: 8023441-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8023441-21.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: CARDIO PULMONAR DA BAHIA S.A Advogado(s): ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS, LARISSA PRAXEDES COIMBRA EMBARGADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL E OUTROS Advogado(s): RODRIGO DE SA QUEIROGA; JOAO PEDRO DE AZEVEDO DRUBI ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. ACÓRDÃO ELUCIDATIVO ACERCA DOS FATOS E DAS RAZÕES QUE LEVARAM À MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA EMBARGANTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL EM CONSONÂNCIA COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração nº. 8023441-21.2021.8.05.0001, em que são Embargante e Embargada, respectivamente, HOSPITAL ESPERANÇA S.A. (“CÁRDIO PULMONAR”) e SERGIO RAIMUNDO RAMOS LOUREIRO VILAS BOAS e outros. Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os embargos declaratórios, nos termos do voto do Relator adiante expostos. Sala de Sessões, local e data de julgamento registrados no sistema. PRESIDENTE Des. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA